Tribunal: TJSP
Processo: 2252875-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252875-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
J.M. BROS PARTICIPAÇÕES S.A., é embargado MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32089
Embargos de Declaração no 2252875-65.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Sebastião
Embargante: J.m. Bros Participações Ltda
Embargado: Município de São Sebastião
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito
ao princípio do devido processo legal e seus corolários -
Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 18/21 (dos autos em apenso), o qual deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
municipalidade
embargada,
buscando
a
sociedade
empresária
embargante, nesta sede, o suprimento de omissão quanto à fixação do
valor dos honorários advocatícios, diante de alegada desproporção quanto
ao montante fixado e o proveito econômico da impugnação, nos termos
dos artigos 85, §§2o e 8o e 926, ambos do CPC, bem como, quanto à
alegada preclusão da matéria, à vista da alegada intempestividade dos
embargos opostos em primeiro grau, mencionando jurisprudência sobre o
tema (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo que
as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da própria
decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata compreensão, do
que não se cuida na espécie.
O recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargada foi apreciado e decidido expressamente, nos limites de
seu oferecimento, ali se proferindo a decisão de fls. 18/21 (dos autos em
apenso), que deu provimento ao recurso, pelas razões então devidamente
explicitadas e assim resumidas:
“CUMNPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
- Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada -
Alegação de excesso de execução no montante de R$ 115,08 -
Valor mínimo, mas que deve ser considerado para fixação dos
honorários advocatícios - Fixação realizada com fundamento
no artigo 85, §8o - Decisão reformada - Recurso provido”
Como se percebe, as teses da ora embargante
foram repelidas, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que nenhum dos argumentos por ela
trazidos, por si só, seria capaz de alterar a conclusão da decisão
embargada, a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos legais
e constitucionais dispensam menção literal, por serem de conhecimento
geral presumido e por tudo isso, nada existe para ser aclarado naquela
deliberação ora embargada.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR